Tribunal: STF
Processo: Rcl 30177
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO “CARNE FRACA”. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE COLABORADOR PELO JUÍZO RECLAMADO E A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA POR ALEGADA INFRINGÊNCIA DE CLÁUSULA DE SIGILO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. A MENÇÃO A DETENTORES DE FORO PRIVILEGIADO NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.